Tribunal: STF
Processo: RE 1434788
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 643.247-RG/SP, TEMA RG Nº 16. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROVIMENTO.
1. Os serviço de segurança pública prestado de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), dos quais fazem parte os serviços de combate a incêndio, devem ser custeado por meio da receita de impostos. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 
2. No RE nº 643.247-RG/SP, Tema RG nº 16, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento: A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.
3. Na oportunidade, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, com eficácia prospectiva a partir de 1º/08/2017, ressalvadas as ações ajuizadas anteriormente. In casu, a ação foi ajuizada em 23/06/2010, não sendo atingida pela modulação de efeitos. 
4. Inconstitucionalidade da lei do Município de Adamantina/SP que instituiu taxa de incêndio genérica.
5. Recurso extraordinário provido.

Relatório

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“TAXAS - Incêndio, Emolumentos e Taxa — Município de Adamantina - Ação Declaratória de Inexistência de Relação jurídica cumulada com Repetição do Indébito - Inconstitucionalidade- Descabimento das cobranças — Serviços que beneficiam toda a comunidade —  Inteligência do artigo 145 da Constituição Federal e 77 a 79 do Código Tributário Nacional - Taxa de combate a incêndio — Legalidade da cobrança — Serviço específico e divisível — Precedentes do STF — Juros de mora incidentes a partir do transito em julgado da sentença e correção monetária a partir da data do desembolso - Sentença reformada em parte - Recurso da Municipalidade parcialmente provido.“ (e-doc. 5).

 2.	No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi sobrestado, em razão da pendência do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n° 643.247-RG/SP, leading case do Tema nº 16 de Repercussão Geral. Com a conclusão do julgamento do paradigma por este Pretório Excelso, a 14ª Câmara de Direito Público do TJSP, em juízo de adequação, proferiu novo acórdão, assim ementado:

 “APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Repetição de Indébito - Taxa de Incêndio, Taxa de Emolumentos e Taxa Adicional REAPRECIAÇÃO de Decisum colegiado determinada em face do julgamento do mérito do RE n° 643.247/SP (Tema 16, STF).
- Paradigma a fixar a tese no sentido de que a "(...) segurança pública, presentes a prevenção e o controle a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)"
- Adequação do Decisum, a teor do 1.030, 11, do CPC, inclusive para necessária observância da modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário. 
- Trânsito em julgado do precedente, que manteve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do tributo em questão, em 20/10/2020 - Legitimidade da cobrança, todavia, para ações ajuizadas antes de 1 ° de agosto de 2017, como no caso em apreço. 
- Constitucionalidade, assim, da cobrança da taxa de incêndio de que tratam os autos - Parcial procedência da ação a ser mantida - Apelação do Município parcialmente provida em novo julgamento, mas por fundamento diverso ao anteriormente acolhido.“ (e-doc. 7; grifos acrescidos).

 3.	No recurso extraordinário (e-doc. 6), movido com fundamento nas als. “a” e “b “ do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 145, inc. II, e 144, § 5º e § 6º, da Constituição da República. Afirma que o acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do TJSP, ao dar parcial provimento à apelação do Município de Adamantina/SP para, assim, declarar a constitucionalidade da taxa de incêndio instituída pelo Município, contrariou a jurisprudência deste Pretório Excelso. Requer, dessa forma, o provimento do recurso extraordinário, com a reforma parcial do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da lei municipal que instituiu taxa genérica de incêndio, de modo que, ao final, seja restaurado o entendimento exarado na sentença prolatada pelo Juiz de 1º grau, que havia dado provimento integral ao pedido inicial (e-doc. 4). 

É o relatório.

Análise

 4.	Esta Corte, em inúmeras oportunidades recentes, firmou entendimento pela inconstitucionalidade de taxa de combate a incêndio cobrada de forma geral e indistinta de toda a coletividade. Tal entendimento foi assentado, primeiramente, no RE nº 643.247-RG/SP, leading case do Tema nº 16 do rol da Repercussão Geral (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2017, p. 19/12/2017), no qual firmada a seguinte tese de julgamento: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

 5.	Ainda sobre a questão, e em sede de controle concentrado de constitucionalidade, esta Corte reafirmou seu entendimento pelo caráter uti universi dos serviços de segurança pública, dos quais fazem parte os serviços de combate a incêndio, e declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que estabeleciam taxa genérica, cobrada indistintamente de todos os contribuintes.

 6.	Nesse sentido, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/08/2020, p. 24/09/2020, se questionou a constitucionalidade de lei do Estado de Minas Gerais pela qual se instituiu taxa genérica de incêndio, o Plenário deste Pretório Excelso assentou que “a atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”

 7.	Já na ADI nº 2.908/SE, que foi ajuizada em face de lei do Estado do Sergipe, esta Corte reafirmou o entendimento pela inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio cobrada de forma geral e indistinta. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 
2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, p. 06/11/2019; grifos acrescidos).

 8.	Exposto o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria de fundo, rememoro que, in casu, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do TJSP em que reconhecida a constitucionalidade de lei do Município de Adamantina/SP, pela qual se instituiu taxa genérica de incêndio. Tal entendimento, ainda, foi reafirmado pelo Colegiado a quo em juízo de adequação, sob o fundamento de que estava em harmonia com a manifestação desta Corte proferida em sede de repercussão geral, no RE nº 643.247-RG/SP, Tema RG nº 16.

 9.	Nesse contexto, acrescento que, além de firmar a mencionada tese de repercussão geral, esta Corte, em sede de embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito, entendeu por bem conferir eficácia prospectiva à decisão, em virtude da alteração da jurisprudência sobre a matéria. Destarte, restou definido que os efeitos da tese valeriam prospectivamente, a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, em 1º/08/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Nesse sentido, transcrevo abaixo as ementas dos acórdãos prolatados no RE nº 643.247-RG/SP, paradigma do Tema RG nº 16:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”
(RE nº 643.247-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2017, p. 19/12/2017).

“INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.
(...)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.”
(RE nº 643.247-RG-ED/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019, p. 28/06/2019; grifos acrescidos).

 10.	Nessa ordem de ideias, a controvérsia sub examine versa sobre a aplicação, ou não, da modulação de efeitos decidida no RE nº 643.247-RG-ED/SP ao caso concreto. Nesse diapasão, o Colegiado de origem, ao prolatar o acórdão em juízo de adequação, entendeu por assentar a constitucionalidade da lei municipal que instituiu taxa genérica de incêndio, não obstante a ação que deu origem ao presente recurso tenha sido ajuizada antes de 1º/08/2017, marco temporal estabelecido por este Tribunal para fins da modulação de efeitos da decisão. Transcrevo abaixo a fundamentação empregada pelo Colegiado a quo:

“Cediço é, por igual, que, conquanto a Suprema Corte tenha modulado os efeitos da tese formalizada no julgamento do mérito do referido recurso extraordinário tão somente em relação às ações ajuizadas a partir de 1º de agosto de 2017, contra o Acórdão que acolhera Embargos de Declaração apresentados pelo Município de São Paulo, para aqueles fins, houve a oposição de novos Embargos de Declaração (protocolizados em 05/07/2019), razão pela qual se mostrava inaplicável a modulação de efeitos em comento, tendo em vista a possibilidade de sua alteração pelo Plenário daquele E. Tribunal Superior.
Sucede que, aos 20/10/2020, transitou em julgado a decisão de não conhecimento dos mencionados novos Embargos Declaratórios, de modo que, na data acima mencionada, a modulação de efeitos anteriormente estabelecida pelo E. STF passou a viger. Cabendo. assim, in concreto, a alteração da posição até então defendida também por esta Relatora, para o fim de se considerar legítima a cobrança da Taxa de Incêndio quando a ação em que se discute sua incidência tenha sido ajuizada antes de 1º de agosto de 2017.
Desse modo, como a demanda sub judice foi ajuizada em 23/06/2010, de rigor manter-se o reconhecimento da constitucionalidade, conquanto por fundamento diverso ao anteriormente apresentado, da cobrança relativa à taxa de incêndio de que tratam os autos, mantidos os demais termos do Acórdão que aqui se reaprecia.” (e-doc. 7, p. 5).

 11.	Como se vê, o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 643.247-RG-ED/SP, quando, como dito,  se modularam prospectivamente os efeitos da tese de julgamento, como sobredito, a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, em 1º/08/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Ora, in casu, conforme consta expressamente do excerto acima transcrito, a ação ordinária que deu origem ao presente recurso extraordinário foi ajuizada em 23/06/2010 — antes, portanto, da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito proferido no RE nº 643.247-RG/SP. 

 12.	É de rigor, assim, adequar o resultado deste processo aos exatos termos em que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 643.247-RG/SP, leading case do Tema RG nº 16, inclusive e especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão. Por isso, necessário reconhecer a inconstitucionalidade da lei do Município de Adamantina/SP pela qual se instituiu taxa genérica de incêndio, restaurando o entendimento exarado na sentença de 1º grau (e-doc. 4), que deu procedência integral ao pedido inicial (e-doc. 3). 

 13.	Com o mesmo entendimento sobre a questão sub examine, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.334.993/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/04/2023, p. 18/04/2023; RE nº 1.422.766/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/03/2023, P. 16/03/2023; RE nº 1.398.752/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/09/2022, p. 28/09/2022; RE nº 1.361.686/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; e RE nº 1.296.193/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j.24/10/2023, p. 26/11/2020.

 14.	Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para assentar, in casu, a inconstitucionalidade da taxa municipal de combate a incêndio, reformando, em parte, o acórdão recorrido (e-doc. 7), e, assim, julgar procedente o pedido inicial, restaurando a sentença proferida (e-doc. 4, p. 3). Por se tratar de recurso extraordinário interposto na vigência do CPC de 1973, não há majoração de honorários advocatícios.

Publique-se.

Brasília, 26 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator